Tribunal: TJES
Processo: 0030679-83.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Tutela Provisória; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
– ATRASO NA ENTREGA –
DIFICULDADE DE
DESCARREGAMENTO
– TAXA DE PERMANÊNCIA –
INDEVIDA – PROTESTO DE TÍTULO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL PRESUMIDO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por força do art. 753 do Código Civil, nas hipóteses em que o transporte não puder ser feito ou caso sofra longa interrupção, o transportador deve comunicar ao contratante e zelar pela mercadoria.

2.
As dificuldades enfrentadas pela transportadora no momento da descarga, por se tratar de risco inerente à atividade, não podem gerar ônus à contratante, exceto se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção.

3.
A cobrança da taxa de permanência em quaisquer situações de atraso poderia chancelar a ocorrência de abusos no âmbito da execução do serviço de entrega, que poderia ser voluntariamente produzido no interesse de ensejar posterior cobrança, atuação esta que o sistema repudia, em razão da incidência do princípio da boa-fé contratual.

4.
Verifica-se a impossibilidade de cobrança de taxa de permanência no caso em que não restou configurada necessidade de armazenamento da carga pela transportadora em galpão ou outro local diverso, nem sendo o caso de retenção ou impossibilidade de entrega.

5.
Sabendo-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), nos casos de protesto indevido resta configurada a situação de dano presumido, sendo suficiente para ensejar o direito à reparação.

6.
O valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merece ser reformado, considerando que danos morais decorrentes de protesto indevido de título contra pessoa jurídica, já entendeu este E. Tribunal ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

7.
Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030679-83.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA M.M.A LTDA
APELADO: TAPUYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030679-83.2013.8.08.0048

APELANTE:
TRANSPORTADORA MMA LTDA

APELADO: TAPUYA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

TRANSPORTADORA MMA LTDA
em face da r. sentença (fls. 95-96) que, nos autos da
ação
de indenização
por danos morais
ajuizada por
TAPUYA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Isto posto, resolvo o mérito com fulcro nos artigos 487, inciso I, do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para:

1- CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 363,53 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), com correção monetária desde seu desembolso e com incidência de juros de mora desde a citação.

2- CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.”

Em suas razões (fls. 101-114), a apelante sustenta, em síntese, (i) a legalidade da cobrança da taxa de permanência contratualmente prevista; (ii) que não houve atraso na entrega, mas permanência das mercadorias aos cuidados e preservação do transportador; (iii) a inexistência de danos morais pelo protesto realizado em nome da apelada, pois se trata de cobrança lícita e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do quantum para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 117).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030679-83.2013.8.08.0048

APELANTE:
TRANSPORTADORA MMA LTDA

APELADO: TAPUYA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

TRANSPORTADORA MMA LTDA
em face da r. sentença (fls. 95-96) que, nos autos da
ação
de indenização
por danos morais
ajuizada por
TAPUYA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Isto posto, resolvo o mérito com fulcro nos artigos 487, inciso I, do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para:

1- CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 363,53 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), com correção monetária desde seu desembolso e com incidência de juros de mora desde a citação.

2- CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.”

Em suas razões (fls. 101-114), a apelante sustenta, em síntese, (i) a legalidade da cobrança da taxa de permanência contratualmente prevista; (ii) que não houve atraso na entrega, mas permanência das mercadorias aos cuidados e preservação do transportador; (iii) a inexistência de danos morais pelo protesto realizado em nome da apelada, pois se trata de cobrança lícita e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do quantum para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 117).

Na origem, a empresa
TAPUYA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
ora apelada,

ingressou com a ação de indenização por danos morais contra a
TRANSPORTADORA MMA LTDA,
ora apelante, narrando que em 28/03/2013 contratou seus serviços para transporte de produtos.

No entanto, após realizada a entrega, recebeu da apelante uma cobrança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de taxa de permanência, sob o fundamento de que houve demora na entrega dos produtos.

Sustenta que, apesar de a apelada já ter pago a integralidade do serviço e não ter contratado a referida taxa, a apelante procedeu à cobrança e, na sequência, ao protesto do título.

Em sede de contestação (fls. 57-63), a ora apelante alegou que o local da entrega era movimentado e de difícil estacionamento, de modo que foi necessário estacionar em local distante para então fazer a descarga da mercadoria. Somado a isso, afirmou que a carga transportada possuía 60 (sessenta) volumes, com peso total de 1.287kg. Assim, sustentou a legitimidade da cobrança da taxa, posto que o tempo dispendido para descarga e entrega da mercadoria totalizou 05h30min.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença, em que o d. Juízo julgou procedente em parte o pedido autoral, determinando à empresa ré, ora apelante, que proceda ao pagamento de R$ 363,53 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente ao valor do título protestado, com incidência dos encargos moratórios, e condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, identifico que a controvérsia cinge-se em saber se foi legítima a cobrança da taxa de permanência pela apelante, em decorrência do atraso no descarregamento da mercadoria no local de entrega.

Na linha do que decidiu o juízo de primeira instância, é fato incontroverso que houve demora na entrega ao destinatário. A informação consta à fl. 44, em documento indicando que o horário de chegada ao local foi às 9h e que a finalização do serviço ocorreu às 14h30.

Nesse mesmo sentido, a prova testemunhal produzida à fl. 86 indica que a descarga daquela quantidade de mercadorias contratada demanda, em média, de 30 a 40 minutos, no entanto, em razão da dificuldade de estacionamento no local, o tempo para conclusão do trabalho foi excedido.

Assim, entendo que o atraso, da forma como ocorreu, não pode ensejar a cobrança da taxa.

Pelo que denoto, há nos autos contrato firmado entre as duas empresas cujo objeto foi uma entrega pretérita em 2012, no qual existe a previsão da taxa de permanência, equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora ou fração (fl. 76), sem especificar quais situações dão azo à cobrança.

Some-se a isso o fato de que este não é o instrumento contratual referente ao serviço objeto de discussão nestes autos, este que sequer se encontra juntado. Deste modo, não é possível aferir quais foram as obrigações e deveres firmados pelas partes contratantes ou mesmo verificar a validade da cláusula que autoriza a referida cobrança.

É certo que, por força do art. 753 do Código Civil, nas hipóteses em que o transporte
não puder ser feito
ou
caso sofra longa interrupção
, o transportador deve comunicar ao contratante e zelar pela mercadoria,

in verbis:

Art. 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior.

No caso dos autos, no entanto, a carga permaneceu acondicionada no caminhão da apelante, não havendo necessidade de armazenamento da carga pela transportadora em galpão ou outro local diverso, nem mesmo ocorreu retenção da mercadoria ou impossibilidade de entrega.

Entendo que as dificuldades enfrentadas pela transportadora no momento da descarga, por se tratar de risco inerente à atividade, não podem gerar tal ônus à contratante, exceto se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção.

Assim, agiu com acerto o d. juízo de primeiro grau quando concluiu que não se mostra razoável imputar à apelada a cobrança no caso de demora na entrega, situação que difere da permanência com a mercadoria.

Do contrário, a cobrança da taxa de permanência em quaisquer situações de atraso como esta poderia chancelar a ocorrência de abusos no âmbito da execução do serviço de entrega, que poderia ser voluntariamente produzido no interesse de ensejar posterior cobrança, atuação esta que o sistema repudia, em razão da incidência do princípio da boa-fé contratual.

Posto isso, no presente caso, entendo que a cobrança que procedeu a empresa apelante foi indevida, devendo, portanto, restituir o valor à apelada de forma integral.

Superada tal questão, passa-se à análise da condenação ao pagamento de danos morais contra o que a apelante também se insurge.

Considerando que restou demonstrado inequivocamente à fl. 44 que a empresa apelante protestou o título não pago em cartório e que a cobrança foi indevida, entendo que a condenação pelos danos morais deve ser mantida.

Sabendo-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), nos casos de protesto indevido resta configurada situação de dano presumido, sendo suficiente para ensejar o direito à reparação.

Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merece reforma.

Em casos que versam sobre condenação por danos morais decorrentes de protesto indevido de título contra pessoa jurídica, já entendeu este E. Tribunal ser a quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENVIO DE FATURA. REALIZADO APÓS O FIM DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. VERIFICADA. NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 2. Em sendo verificado que a empresa autora, após o cancelamento do serviço, continuou a receber faturas de cobranças, conclui-se que tais cobranças se revelam indevidas.
3. Conforme precedentes do Colendo STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4. Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que não entendo se encontrar, ao contrário do que afirmado pela empresa de telefonia ré, em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0012355-60.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 17/09/2019; DJES 26/09/2019

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias do presente caso, reduzo o valor a ser pago a título de reparação por danos materiais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença apenas no capítulo referente aos danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
– ATRASO NA ENTREGA –
DIFICULDADE DE
DESCARREGAMENTO
– TAXA DE PERMANÊNCIA –
INDEVIDA – PROTESTO DE TÍTULO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL PRESUMIDO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por força do art. 753 do Código Civil, nas hipóteses em que o transporte não puder ser feito ou caso sofra longa interrupção, o transportador deve comunicar ao contratante e zelar pela mercadoria.

2.
As dificuldades enfrentadas pela transportadora no momento da descarga, por se tratar de risco inerente à atividade, não podem gerar ônus à contratante, exceto se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção.

3.
A cobrança da taxa de permanência em quaisquer situações de atraso poderia chancelar a ocorrência de abusos no âmbito da execução do serviço de entrega, que poderia ser voluntariamente produzido no interesse de ensejar posterior cobrança, atuação esta que o sistema repudia, em razão da incidência do princípio da boa-fé contratual.

4.
Verifica-se a impossibilidade de cobrança de taxa de permanência no caso em que não restou configurada necessidade de armazenamento da carga pela transportadora em galpão ou outro local diverso, nem sendo o caso de retenção ou impossibilidade de entrega.

5.
Sabendo-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), nos casos de protesto indevido resta configurada a situação de dano presumido, sendo suficiente para ensejar o direito à reparação.

6.
O valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) merece ser reformado, considerando que quanto aos danos morais decorrentes de protesto indevido de título contra pessoa jurídica, já entendeu este E. Tribunal ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

7.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.